Tribunal: TJSP
Processo: 2023697-21.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Desapropriação
Órgão julgador: Claudio Augusto Pedrassi
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-13

Ementa:
r que se refere ao mesmo débito, isto é, em aditamento ao anterior. ADINs no 1098 e no 2924 que não impedem o aditamento dos precatórios. Inaplicabilidade das EC no 30/2000 e no 62/2009 para fins de fixação dos juros e correção monetária. Inaplicabilidade de lei posterior. Precedentes. Decisão reformada em parte. Recurso parcialmente provido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2023697-21.2020.8.26.0000; Relator (a): Claudio Augusto Pedrassi; Órgão Julgador: 2a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - Unidade de Processamento das Execuções contra a Fazenda Pública da Comarca da Capital - UPEFAZ; Data do Julgamento: 09/07/2020; Data de Registro: 13/07/2020)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Desapropriação

Relator(a):

Claudio Augusto Pedrassi

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

2a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

09/07/2020

Data de publicação:

13/07/2020

Ementa:
AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO. EXECUÇÃO DE PRECATÓRIOS. Ação ordinária ajuizada em 1990. Precatório. Parcelamento com saldo remanescente. Decisão que determinou a expedição de novo precatório. Ofício requisitório complementar que se refere ao mesmo débito, isto é, em aditamento ao anterior. ADINs no 1098 e no 2924 que não impedem o aditamento dos precatórios. Inaplicabilidade das EC no 30/2000 e no

Ementa:
AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO. EXECUÇÃO DE PRECATÓRIOS. Ação ordinária ajuizada em 1990. Precatório. Parcelamento com saldo remanescente. Decisão que determinou a expedição de novo precatório. Ofício requisitório complementar que se refere ao mesmo débito, isto é, em aditamento ao anterior. ADINs no 1098 e no 2924 que não impedem o aditamento dos precatórios. Inaplicabilidade das EC no 30/2000 e no 62/2009 para fins de fixação dos juros e correção monetária. Inaplicabilidade de lei posterior. Precedentes. Decisão reformada em parte. Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000526092
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2023697-21.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes MARA
BERNARDINI
MASON,
DORIANA
MARIA
MASON,
CRISTINA
MASON
BARBARA, PAOLO MASON e MILENA MASON PURCHIO, é agravado
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 2a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores VERA
ANGRISANI (Presidente) e CARLOS VON ADAMEK.
São Paulo, 9 de julho de 2020
CLAUDIO AUGUSTO PEDRASSI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2023697-21.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 21344 2/9
Voto no 21344
Agravo de Instrumento: 2023697-21.2020.8.26.0000
Agravantes: Maria Bernardini Mason e outros
Agravada: Prefeitura do Município de São Paulo
Vara de Origem: Unidade de Processamento das Execuções
Contra a Fazenda Pública da Comarca da Capital - UPEFAZ
AÇÃO
DE
DESAPROPRIAÇÃO.
EXECUÇÃO
DE
PRECATÓRIOS. Ação ordinária ajuizada em 1990. Precatório.
Parcelamento com saldo remanescente. Decisão que determinou a
expedição de novo precatório. Ofício requisitório complementar
que se refere ao mesmo débito, isto é, em aditamento ao anterior.
ADINs no 1098 e no 2924 que não impedem o aditamento dos
precatórios. Inaplicabilidade das EC no 30/2000 e no 62/2009 para
fins de fixação dos juros e correção monetária. Inaplicabilidade de
lei posterior. Precedentes. Decisão reformada em parte. Recurso
parcialmente provido.

Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento com
pedido de liminar interposto por Maria Bernardini Mason e
outros contra a r. decisão de fls. 25/26 que, tendo apurado
saldo devedor de precatório anteriormente expedido e irregularmente pago, determinou a expedição de novo precatório.
Os agravantes sustentam que seja a
Municipalidade compelida ao imediato pagamento do saldo
devedor, já que não foi pago a integralidade do ofício
requisitório do Processo no EP 1960/1994.
Não houve pedido de liminar (fls.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2023697-21.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 21344 3/9
144).
Não
foram
ofertadas
contrarrazões
(fls.152).
Oposição ao julgamento virtual as
fls.151.
Parecer da D. Procuradoria Geral de
Justiça pela não manifestação no feito (fls.156)
É o relatório.
1.
Trata-se
de
ação
de
desapropriação, em fase de execução de precatórios, em que
diante a falta de pagamento de 04 parcelas da moratória
relativa ao ofício precatório expedido nos autos da ação de
desapropriação, foi deferido o pedido de expedição de novo
ofício precatório.
Os
agravantes
postulam
seja
a
Municipalidade compelida ao imediato pagamento do saldo
devedor.
Contudo, inviável a pretensão dos
autos.
2. Apesar de fundado o inconformismo
dos agravantes com a situação, que efetivamente beira o
absurdo, infelizmente a própria Constituição Federal e a
legislação protegem os entes públicos inadimplentes, que
abusam de tal situação.
No caso em exame, a desapropriação é
de 1990, ou seja, passados trinta anos, os proprietários não

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2023697-21.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 21344 4/9
foram indenizados integralmente.
Contudo,
não
existe
previsão
constitucional ou legal para autorizar o procedimento
pretendido, de pagamento.
Como narram os agravantes, foi até
interposto pedido de sequestro que acabou extinto pela
Presidência desta Corte (fls. 129/132).
Note-se
que
a
princípio
a
Constituição nega a possibilidade da expedição de mais de um
ofício requisitório para um mesmo débito ou mesmo de ofício
complementar.
Contudo, é evidente que o texto
constitucional não contava com o inadimplemento rotineiro e
contumaz dos entes públicos.
Assim, inevitável a expedição de
ordem de pagamento para que os agravantes sejam devidamente
indenizados.
Contudo,
inviável
a
extinção
do
precatório, como se fosse nova dívida, para ingresso no
final de ordem cronológica.
De rigor a reforma parcial da decisão, com a expedição de ofício requisitório complementar.
3. É bem de ver que as moratórias
constitucionais que suspenderam incidência de juros não se
aplicam aos processos onde o ofício requisitório já havia
sido expedido anteriormente, respeito à coisa julgada das
ações judiciais.
Assim, no caso em tela, devida a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2023697-21.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 21344 5/9
diferença de correção monetária e juros de mora, por força
da coisa julgada, tendo transitado em julgado desta forma
(as decisões posteriores do Tribunal e do STJ não alteraram
os juros).
Como já assentou entendimento a jurisprudência, até os tribunais superiores, caso a
moratória não seja observada pelo ente público devidas as
diferenças de correção monetária e juros do período.
Inadmissível
que
não
pago
o
precatório de forma regular seja expedido precatório novo,
como se nova dívida fosse, para ingressar novamente na ordem
cronológica.
Logo, a Fazenda não pode tentar se
locupletar por sua demora em efetuar o pagamento dos
valores.
4. Com a superveniência da Súmula
Vinculante no 17 do C. STF tornou-se inconstitucional a
aplicação de juros moratórios durante o prazo para o
pagamento dos precatórios, previsto no art. 100, § 5o da
Constituição Federal que dispõe:
“É obrigatória a inclusão, no orçamento das entidades de direito público, de
verba necessária ao pagamento de seus débitos, oriundos de sentenças
transitadas em julgado, constantes de precatórios judiciários apresentados até 1o
de julho, fazendo-se o pagamento até o final do exercício seguinte, quando terão
seus valores atualizados monetariamente.”
Contudo, a hipótese advém de fase
executória, cuja demanda de conhecimento reveste-se de coisa
julgada.
Em
outras
palavras,
inadmissível
retroagir a tal norma para aplicação na fase executória,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2023697-21.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 21344 6/9
como na espécie.
Observe-se
que
a
Emenda
Constitucional no 62/09 entrou em vigor em 09/12/2009, após
a referida Súmula Vinculante n o 17 ter sido aprovada pelo
C. Supremo Tribunal Federal na data de 29/10/2009, ou seja,
quase 20 anos após a expedição do ofício requisitório.
Ademais, tem-se pela redação dada ao
§ 12 do art. 100 da CF, pela Emenda Constitucional no
62/2009 que o dispositivo se refere exclusivamente a futuras
expedições de precatórios:
“A partir da promulgação desta Emenda Constitucional, a atualização de valores
de requisitórios, após sua expedição, até o efetivo pagamento,
independentemente de sua natureza, será feita pelo índice oficial de
remuneração básica da caderneta de poupança, e, para fins de compensação
da mora, incidirão juros simples no mesmo percentual de juros incidentes
sobre a caderneta de poupança, ficando excluída a incidência de juros
compensatórios”.
Seus efeitos, portanto, não podem
afetar os precatórios expedidos em momento anterior.
Neste sentido, seguem os seguintes
julgados:
Apelação 0000677-29.1991.8.26.0363
Relator(a): Vera Angrisani
Comarca: Mogi-Mirim
Órgão julgador: 2a Câmara de Direito Público
Data do julgamento: 26/06/2012
Data de registro: 05/07/2012
Outros números: 6772919918260363
Ementa: INDENIZAÇÃO. Execução de sentença. Extinção do processo, nos
termos do art. 794, inciso I, do CPC. Juros de mora que foram fixados, a partir do
evento danoso, à base de 6% ao ano. Cálculo da contadoria judicial que observou
atentamente o estabelecido em primeira instância, sob pena de afronta ao manto da
coisa julgada. Inaplicabilidade, no caso dos autos, da EC no 62/09, em razão de
que a expedição do precatório ocorreu antes da edição e vigência da mesma.
Desnecessidade de refazimento do cálculo impugnado. Recursos não providos.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2023697-21.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 21344 7/9
Apelação 0002549-60.1981.8.26.0224
Relator(a): Cristina Cotrofe
Comarca: Guarulhos
Órgão julgador: 8a Câmara de Direito Público
Data do julgamento: 04/07/2012
Data de registro: 04/07/2012
Outros números: 25496019818260224
Ementa: APELAÇÃO CÍVEL DESAPROPRIAÇÃO Aplicação imediata do artigo
1o-F, da Lei no 9.494/97, com as alterações promovidas pela Lei no 11.960/09
Impossibilidade Trânsito em julgado do título executivo Ofensa à coisa
julgada. Recurso desprovido.
Apelação 0027502-72.2003.8.26.0562
Relator(a): Renato Delbianco
Comarca: Santos
Órgão julgador: 2a Câmara de Direito Público
Data do julgamento: 03/07/2012
Data de registro: 05/07/2012
Outros números: 275027220038260562
Ementa: EMBARGOS À EXECUÇÃO. Ação ordinária para reenquadramento
oriundo da Lei Complementar Municipal no 214/96. Forma de cálculo dos juros
alcançados pela coisa julgada. Honorários advocatícios incabíveis. Decisão
mantida. Recurso não provido.
Relator(a): Francisco Vicente Rossi
Comarca: São Bernardo do Campo
Órgão julgador: 11a Câmara de Direito Público
Data do julgamento: 05/09/2011
Data de registro: 09/09/2011
Outros números: 38150952009826056450000
Ementa: AGRAVO Decisão monocrática que deu provimento a recurso e
determinou contagem de juros de mora Art. 293, do CPC, e Súmula Vinculante
254, do STF Alegação de descumprimento da Súmula Vinculante no 17 Decisão
que transitou em julgado antes da EC no 62/09, que alterou a redação do art.
100, § 1o, da CF, e com embargos anteriores à edição da referida Súmula
Vinculante Respeito à coisa julgada A suspensão da contagem de juros é a partir
da expedição do precatório Recurso não provido.
Relator(a): Danilo Panizza
Comarca: Araçatuba
Órgão julgador: 1a Câmara de Direito Público
Data do julgamento: 22/05/2012
Data de registro: 05/06/2012
Outros números: 581730320128260000
Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO Execução de sentença Juizo a quo que
aprovou o cálculo elaborado pela Contadoria Judicial, o qual teria incluído juros

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2023697-21.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 21344 8/9
moratórios Irresignação Descabimento. Cálculo apresentado pelo exequente que
está em consonância com aquele elaborado pelo Contador Judicial, inclusive
desmerecendo qualquer debate, porquanto escorado em decisão transitada em
julgado. As alterações introduzidas pela Emenda Constitucional no 62/09 , que
entrou em vigor em 09.12.2009, não incidem na presente demanda
Observância à imutabilidade da coisa julgada Súmula vinculante no 17 do C.
STF Não incidência nos casos dos precatórios expedidos em momento anterior a
sua edição. Decisão mantida. Recurso desprovido.
5. Note-se que a decisão do STF da
ADIn 1098 não veda a expedição de precatório complementar,
sendo outro o objeto da decisão.
O mesmo se pode dizer quanto à ADIn
no 2924.
Pois
uma
coisa
é
pagamento
complementar (o que foi vedado pela ADIn 2924)(pagamento
feito para completar o valor, independente da ordem
cronológica) e outra coisa é a expedição de precatório
complementar, que entra novamente na ordem cronológica de
pagamento.
Ademais, a situação dos autos é
inconcebível, pois os credores estão desde 1990 sem receber
integralmente o débito, ou seja, mais de 30 anos sem receber
o que lhe é devido, sendo que a agravada continua a
procrastinar o pagamento.
Neste sentido, seguem os seguintes
julgados:
2051516-74.2013.8.26.0000 Agravo de Instrumento / Desapropriação Indireta
Relator(a): Leonel Costa
Comarca: Serra Negra
Órgão julgador: 5a Câmara de Direito Público
Data do julgamento: 24/03/2014
Data de registro: 31/03/2014
Ementa: OFÍCIO REQUISITÓRIO COMPLEMENTAÇÃO DE PRECATÓRIO
PAGAMENTO A MENOR PELO ENTE PÚBLICO - Saldo residual decorrente
do parcelamento previsto no artigo 33 do ADCT Determinação de levantamento

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2023697-21.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 21344 9/9
das diferenças - Ofício complementar que se refere ao mesmo débito, destinando-
se apenas a atualizá-lo, ante a mora da Fazenda Pública no que se refere à quitação
- ADI ́s 1098 e 2924 que não impedem a expedição de ofícios requisitórios
complementares em casos como esse Decisão que deferiu o levantamento das
quantias mantida. Recurso não provido.
Isto posto, conheço e dou parcial
provimento ao recurso para que o saldo restante seja objeto
de
ofício
requisitório
complementar
(ao
anteriormente
expedido), em aditamento ao anterior, não havendo novo
ofício (para ingresso em nova ordem cronológica).
Cláudio Augusto Pedrassi
Relator